Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017388-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (IMPETRANTE), DIONE ARQUINO XAVIER - CPF: 048.253.591-16 (PACIENTE), 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), DIONE ARQUINO XAVIER - CPF: 048.253.591-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), P. G. V. R. - CPF: 092.586.721-78 (VÍTIMA), LILIANA VILHALVA VOGADO - CPF: 056.392.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA-CASTIGO.
1.

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. IMPROCEDÊNCIA. CAPTURA PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS INICIADAS IMEDIATAMENTE APÓS O FATO DELITUOSO.
2.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.

3
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REJEIÇÃO.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A realização de
contínuas diligências/buscas entre a consumação do delito e a efetiva captura do paciente configura o denominado flagrante impróprio (art. 310, inc. III, do CPP) e autoriza, por conseguinte, a prisão em flagrante.

2.1.

A natureza das agressões praticadas contra um menino de seis anos de idade, que apresenta diversas equimoses e escoriações pelo corpo e frequentemente era obrigada a permanecer ajoelhada sobre pedras ou grãos de milho, e a notícia de que o paciente e sua companheira submetiam o garoto a tais infortúnios há pelo menos cinco meses, sinalizam a gravidade concreta da conduta e fundamentam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.2.
Embora incumbisse ao paciente, por força de ordem constitucional e dever moral, proteger, zelar e cuidar da vítima – criança que tinha apenas um ano de idade quando foi abandonada pela mãe biológica e possível portadora de TEA (Transtorno de Espectro Autista) –, ele optou por submetê-la a intenso e violento sofrimento físico e psicológico como represália pelo comportamento escolar inadequado, circunstância que, por revelar a periculosidade social do paciente, justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

3.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Dione Arquino Xavier

contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
, que
homologou
a prisão em
flagrante
do paciente e a
converteu em preventiva
.

De acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito de
Tortura-Castigo
(art. 1º, inc. II, § 4º, e inc. II, da Lei nº. 9.455/97).

Ilustrando o propalado
constrangimento ilegal
, sustenta que a constrição padece de
ilegalidade
, seja porque
não houve situação de flagrância
, seja porque a ordem de prisão preventiva está embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de configurar
antecipação da pena
e vulnerar o princípio da
presunção de inocência
.

Por fim, alerta que o paciente ostenta
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
,
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 222495689).

Instruiu a inicial com documentos (ID 222495690).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 223312179).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 225340164).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 227645672), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Prisão em flagrante convolada em preventiva – Crime de tortura no ambiente familiar – Sustenta ilegalidade da prisão, pois não houve situação de flagrância – Menciona que o crime hipoteticamente praticado seria o de lesão corporal culposa – Alegações improcedentes – Supostas irregularidades no flagrante restam superadas com o decreto da prisão preventiva – Enunciado nº 27, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – ‘A análise de tese negativa de autoria e erro de tipificação é incompatível com o rito célere do habeas corpus por demandar revolvimento do acervo fático-probatório’. (N.U 1030829-61.2023.8.11.0000, TJMT) – Assere que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – Denota que o paciente possui predicados pessoais favoráveis – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Paciente que tinha o dever de cuidado – Criança aparentemente portadora de TEA – Necessidade de resguardo da ordem pública e para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que após receberem, na noite de
24.6.2024
, uma informação anônima assinalando que o
paciente
e a sua companheira estavam agredindo o filho, o pequeno
P.G.V.R.
, de seis anos de idade, integrantes do Conselho Tutelar de Chapada dos Guimarães-MT foram até a residência da família, mas antes que chegassem ao destino, encontraram, durante o trajeto, a mãe e o menino.

Por estar bastante machucado, o garoto foi imediatamente encaminhado ao nosocômio local.

O Delegado de Polícia Civil foi comunicado na sequência.

Em
26.6.2024
, o paciente foi localizado,
preso em flagrante delito
e encaminhado à sede da autoridade policial, onde, após informar que ele e a companheira detêm a guarda do menino desde 2018,
admitiu ter agredido o garoto com o objetivo de educar e corrigi-lo
, após receber “
mensagem de uma professora dizendo que PEDRO não teria se comportado em sala, não teria feito as atividades,
[teria]
arrancado folha do caderno de um colega e brigado com os colegas
” (ID 222495690).

À vista dessas informações preliminares, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, que foi
acolhida
pelo Juízo
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“
Segundo explanado no pedido, o Delegado relata que há pelo menos cinco meses os atos de covardia contra a criança têm ocorrido, conforme relatou uma testemunha. Conta, ainda, que os episódios de tortura variavam entre violência física e psicológica, sendo elas apanhar, ficar uma hora e meia de joelhos sobre pedras e sobre grãos de milho, além das torturas-castigo a que era submetida esta criança de seis anos de idade
.

A criança, ouvida pela psicóloga da Delegacia, relata que a mãe lhe agredia com varinha e que o machucava, e que o pai também o castigava batendo com varinha e que tais agressões ocorrem com frequência.

As imagens colhidas impressionam e mostram que as agressões já vinham ocorrendo a certo tempo. Não se trata de uma simples ‘palmada’, o corpo da criança está totalmente marcado pelos mais diversos tipos de equimoses
.

O investigado, por seu turno, confirma que agredia a criança com vara, com cinto e que o colocava de castigo. A investigada, ouvida, desejou permanecer em silêncio.

Entretanto, a criança confirmou perante a psicóloga, como dito alhures, que sofria e apanhava da tia – ora mãe.

A testemunha Aldecir narrou que desde que o casal chegou para morar na fazenda, há cinco meses, as agressões são recorrentes, desde que eles chegaram espancam a criança até com ripa. Que já viu deixarem a criança por uma hora, uma hora e meia em pedras e milhos de castigo e que no dia fatídico, a criança chegou da escola e a mãe teria agredido a criança por conta de uma folha de caderno rasgada, tendo lhe espancado e que a criança, com medo, saiu de casa e o tio (pai) chegava em casa e que o colocou para dentro com chutes nas costas. Narrou, ainda, que a criança seria portadora de TEA – Transtorno do Espectro Autista. E, por fim, contou que a surra que a criança levou nem dez burros aguentariam.

Novamente, é chocante.

Vejamos,
não se trata de um fato de agressão isolado. São práticas de espancamento reiteradas, das mais diversas modalidades, além de castigos físicos ainda tem os emocionais aos quais a criança, por supostamente, ser TEA, não soube explicar à psicóloga
.

O tio (chamado de pai pela inocente criança) e a tia (chamada de mãe pela inocente criança) não tratavam a criança com o mesmo amor que esta nutria por eles, pois, veja-se, o menor chamava os tios de pais, dado o amor que sentia, sem saber que vinha sendo torturado todo esse tempo.

O fato causa indignação, quem deveria cuidar, zelar, amar, comete atos de covardia de espancamento, agressões físicas, emocionais e de tortura, sim, tortura, um meio cruel de prática criminosa, entendido como ato desumano, brutal, que atormenta e causa padecimento desnecessário à vítima, por livre deliberação do torturador.

Os atos perpetrados pelos indiciados são cruéis, desumanos e indignos, e podem ser constatados inicialmente pelas diversas fotos da criança juntadas pelo delegado de polícia
(...).

Observa-se, portanto, que presentes estão os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, devendo a prisão ser decretada sob os auspícios da garantia da ordem pública
” (ID 222495690). Destaquei.

Feito esse breve relato, cumpre recordar que, segundo a regra prevista no art. 302 do CPP,
considera-se em flagrante delito quem
:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

As duas primeiras hipóteses (inc. I e II) tratam do chamado flagrante
próprio
ou
perfeito
, em que o sujeito está executando o crime ou acabou de perpetrá-lo. Já as duas últimas são chamadas, respectivamente, de flagrante
impróprio
ou
imperfeito
(inc. III) e
presumido
ou
ficto
(inc. IV), sendo a autoria presumida em razão das circunstâncias que circundam o sujeito.

No ponto de interesse, o flagrante
impróprio
ou
imperfeito
, também chamado por parte da doutrina de
quase flagrante
(inc. III), ocorre, segundo Guilherme de Souza Nucci, “
quando o agente conclui a infração penal - ou é interrompido pela chegada de terceiros - mas sem ser preso no local do delito, pois consegue fugir, fazendo com que haja perseguição por parte da polícia, da vítima ou qualquer pessoa do povo
”
, sendo
“
razoável a autorização legal para a realização da prisão, pois a evidência da autoria e da materialidade mantém-se, fazendo com que não se tenha dúvida a seu respeito
” (Código de Processo Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 722).

Na hipótese, as agressões ao menino aconteceram na noite de
24.6.2024
, o que motivou a
imediata comunicação
do episódio às Conselheiras Tutelares, as quais, logo nas primeiras horas do dia posterior, iniciaram as buscas pelo paciente e acionaram o Delegado de Polícia Civil e a Polícia Militar, cujos agentes, após darem
imediato início às diligências para encontrá-lo
, numa cadeia de acontecimentos que levaram à sua localização em
26.6.2024
, efetuaram a prisão em flagrante.

Oras, dada a
realização de
contínuas diligências/buscas entre a consumação do delito (24.6.2024) e a efetiva captura do paciente (26.6.2024), tem-se o denominado
flagrante impróprio
(art. 310, inc. III, do CPP), a autorizar a prisão pré-cautelar.

E para além das
ininterruptas diligências dos agentes de segurança pública
visando à captura do paciente desde a prática criminosa, é interessante frisar que a vítima mora na zona rural, em uma propriedade de difícil acesso (Fazenda Planalto da Serra) e a 200km da cidade mais próxima, Chapada dos Guimarães-MT, o que certamente justifica a prisão apenas em 26.6.2024, mas, ainda assim,
logo após
cometer a infração.

De qualquer forma, ainda que não estivesse configurada a situação de flagrante, é certo que, com a superveniência do decreto de prisão preventiva, novo título judicial a lastrear a custódia do agente, eventuais irregularidades no flagrante ficam superadas.

Essa, inclusive, é a mesma linha seguida pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu
. 4. É a mesma
ratio decidendi
da questão do
quantum
de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem” (AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 12.4.2024). Destaquei.

Diante desse quadro,
não
há falar-se em ilegalidade da prisão em flagrante.

Superada essa questão, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza das agressões praticadas contra a vítima,
que apresenta diversas equimoses e escoriações pelo corpo e frequentemente era obrigada a permanecer ajoelhada sobre pedras ou grãos de milho
, e a notícia de que o paciente e sua companheira submetiam o menino a tais infortúnios há pelo menos
cinco meses
, sinalizam a
gravidade concreta da conduta
, constituindo
fatores reais de cautelaridade.

A gravidade do comportamento ilícito e a periculosidade social do paciente ficam ainda mais acentuadas quando se observa o emocionante relato da criança:

“Ao ser questionado então sobre o fato, Pedro afirma que a mãe o agrediu com ‘varinha’ (siu), e que o machucou. Diz não saber o motivo para a atitude da mãe, e que ela sempre bate nele dessa forma, quando fica brava. Afirma ainda, que o pai também o castiga batendo com ‘varinha’ (siu). Foi questionado sobre a reação do pai quando a mãe estava o agredindo, e ele afirma então, que o mesmo também o agrediu. Afirma que tanto a mãe quanto o pai são bravos. Diz que sente dor depois das agressões, porém que agora não está mais doendo, e ainda afirma que chora quando isso acontece (...). A criança demonstra sentir tristeza e medo devido às agressões. Observa-se através do que pôde ser expressado por Pedro, que apesar dos sentimentos negativos em relação aos castigos sofridos, este possui vínculo afetivo com os tios, os referindo como pais e afirmando que gosta de ambos” (ID 222495690).

Embora incumbisse ao paciente, por força de ordem constitucional e dever moral, proteger, zelar e cuidar da vítima – criança que tinha apenas um ano de idade quando foi abandonada pela mãe biológica e possível portadora de TEA (Transtorno de Espectro Autista) –, ele optou por submetê-la a intenso e violento sofrimento físico e psicológico como represália pelo comportamento escolar inadequado, o que revela personalidade um
tanto quanto

desequilibrada
e certo
destemor pela lei
, reforçando a necessidade do acautelamento.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Enfim, como o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e tutelar a integridade física e psíquica da vítima, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Dione Arquino Xavier
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024